Tribunal: TJMT
Processo: 1017148-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017148-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE SA DANTAS - CPF: 428.577.548-41 (EMBARGANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DIRCEU BIANCHIN - CPF: 815.880.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por João Paulo de Sá Dantas contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, em Ação Civil Pública Ambiental, que impôs obrigações de abstenção relativas à exploração e uso de área desmatada irregularmente.

O embargante sustenta sua ilegitimidade passiva, sob alegação de não ser responsável pelo dano ambiental e de já ter alienado a parte do imóvel antes do ajuizamento da ação, além de que a aquisição do imóvel ocorreu após o dano.

O acórdão embargado entendeu que a ilegitimidade passiva não poderia ser apreciada na via do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada ilegitimidade passiva do embargante, em razão da aquisição posterior e da alienação anterior ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, destacando que se trata de matéria que deve ser submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, por não ter sido examinada na decisão agravada.

A apreciação da alegada ilegitimidade passiva em sede de agravo de instrumento configuraria indevida supressão de instância, nos termos da jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

* Tese de julgamento:* “1. Não configura omissão o acórdão que deixa de analisar alegação de ilegitimidade passiva não apreciada na decisão agravada. 2. A análise da ilegitimidade passiva em agravo de instrumento caracteriza indevida supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014258-44.2025.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025; TJMT, N.U 1015555-23.2024.8.11.0000, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.10.2024; TJMT, N.U 1016123-39.2024.8.11.0000, Rel. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
João Paulo de Sá Dantas,
contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000854-69.2024.8.11.0093, a qual deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar i) a proibição de exploração econômica da área desmatada sem autorização do órgão ambiental competente, até que haja validação das informações constantes no Cadastro Ambiental Rural (CAR); ii) a proibição de uso produtivo da área irregularmente desmatada após 22/07/2008, autorizando-se sua utilização apenas para fins de recuperação ambiental; iii) a abstenção de realizar novos desmatamentos ou queimadas não autorizadas, bem como a manutenção de todas as atividades potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

O embargante alega que a manutenção da medida liminar concedida pelo juízo de 1o Grau é inútil e indevida, pois é parte ilegítima para responder por qualquer pretensão ambiental.

Argumenta que em 17/12/2024 alienou sua fração de 50% do imóvel em favor do coproprietário, que somente não foi escriturada

por entraves burocráticos.

Alega que o dano ambiental ocorreu em 2013, época em que o imóvel não estava em seu nome, pois a aquisição do bem somente ocorreu em 9/6/2023.

Aduz que embora a responsabilização pelo dano ambiental buscada na demanda seja decorrente do art. 2o, §2o, da Lei n. 12651/2012, não foi o causador do dano e não detém mais a posse da área.

Contrarrazões do Embargado no Id 307566856,

pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Os Embargos de Declaração tem previsão no art. 1022, do CPC e se destinam à correção de vícios do julgado, consistente em omissão, obscuridade e/ou contradição.

No caso, não se vislumbra qualquer vício no acórdão embargado relativo às alegações do embargante.

Como relatado, estes aclaratórios foram opostos em face do acórdão que julgou o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Juízo da Vara única da Comarca de Feliz Natal que, em Ação Civil Pública Ambiental, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando obrigações de natureza negativa.

As alegações do embargante relacionadas à suposta ilegitimidade passiva foram mencionadas no acórdão, destacando-se que se trata de Agravo de Instrumento contra decisão liminar e, portanto, a suposta ilegitimidade passiva não foi ainda apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Confira-se os trechos do acórdão embargado:

“ (...)

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva do agravante, fundada no fato de ter adquirido a propriedade apenas em 2023 e a ter alienado em 2024, entende-se que a matéria deve ser examinada pelo juízo de primeiro grau, após regular instrução probatória.
”

(...) ainda que haja fortes indícios de ausência de posse atual da área por parte do agravante, as obrigações impostas são de natureza negativa, não exigindo condutas comissivas, e sim abstenções compatíveis com a ausência de exercício da posse. Portanto, não há risco de dano de difícil reparação, pois o agravante não estará impedido de exercer atividade que, de fato, não realiza.”

“ (...)

Assim, é descabida a pretensão do embargante, de ver analisada a sua suposta ilegitimidade fundamentada em aquisição depois do dano e alienação antes do ajuizamento da ação, se tal matéria ainda não foi submetida a apreciação do juízo de primeiro grau. A análise, em Agravo de Instrumento, de matéria não submetida ao juízo de primeiro grau, caracteriza supressão de instância.

Neste sentido:

“ (...)

6. A alegação de ilegitimidade passiva não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, aplicando-se o princípio da devolutividade restrita do agravo de instrumento, sendo que sua análise configuraria indevida supressão de instância.

(...)

(N.U 1014258-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

“ (...)

3. A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento, por não ter sido apreciada pela instância primeva, sob pena de supressão de instância.

(...)

(N.U 1015555-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

“ (...)

. 2. A ilegitimidade passiva não pode ser analisada diretamente em segunda instância quando não enfrentada pelo juízo de origem."

(N.U 1016123-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Desta forma, não há omissões a serem sanadas, tratando-se de inconformismo da embargante com o acórdão proferido.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025